Tribunal: TJBA
Processo: 8017202-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017202-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: REGINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DESTE TRIBUNAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que determinou a revisão dos quatorze contratos de empréstimo celebrado entre as partes, a qual deveria ser
realizada utilizando-se como parâmetro as taxas médias (anual e mensal) apuradas pelo Banco Central do Brasil relativa à operação “Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” (códigos 25464 e 20742).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em perquirir se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN pode servir de parâmetro para aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados pelas partes, considerando os precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, ressalte-se que, diferentemente do que alega a recorrente, não há qualquer impedimento de ter sido realizado julgamento monocrático no caso em tela, pois a hipótese encontra guarida no
art. 932, IV e V, “a”, do Código de Processo Civil, sendo que a alegação de divergência de entendimento não afasta a aplicabilidade da norma.

4.
A análise da abusividade deve ser feita avaliando-se o caso concreto.

No caso dos autos, a demonstração de que as respectivas
taxas médias pactuadas nos contratos
se revelaram superiores às taxas médias
apuradas pelo Banco Central do Brasil em relação aos períodos das contratações
mostrou-se suficiente à configuração da abusividade, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530
, bem como na esteira do entendimento que vem sendo adotado de forma majoritária por esta Primeira Câmara Cível e no
enunciado da Súmula nº. 13, deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários quando verificada a abusividade evidente em relação à média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 932, IV e V, “a”, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula n. 13, do TJ/BA; Tema 27, do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº.
8017202-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
REGINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA